Tribunal: TJSP
Processo: 1027019-94.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIBIÇÃO DE CONTRATO – INTERESSE PROCESSUAL – Hipótese em que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer – Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes – Não é

Ementa:
"AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIBIÇÃO DE CONTRATO – INTERESSE PROCESSUAL – Hipótese em que, no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar, tampouco em ação de obrigação de fazer – Possibilidade, apenas, de que a exibição de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes – Não é de boa técnica, no entanto, ajuizar ação cognitiva pedindo, incidentalmente, a exibição de documento – Revela-se adequada a utilização da ação de produção antecipada de prova, prevista nos arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins, a propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso III, do NCPC) – Embora, a princípio, tenha a autora interesse processual na modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada – Pretensão à exibição de contrato que ensejou a negativação do nome da autora – Hipótese em que não houve, quando da formulação do pedido administrativo, pagamento do custo do serviço, requisito necessário para o ajuizamento da presente ação – Inteligência de Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Falta de interesse processual, na modalidade necessidade, reconhecida – Extinção da ação, sem resolução do mérito, mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027019-
94.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NATALIA JUNQUEIRA
SERRANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS RIACHUELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027019-94.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 35899
APEL.No: 1027019-94.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : NATÁLIA JUNQUEIRA SERRANO
APDA. : LOJAS RIACHUELO S/A
JUIZ PROLATOR: HUMBERTO ROCHA
“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EXIBIÇÃO DE
CONTRATO INTERESSE PROCESSUAL Hipótese em que,
no NCPC, em vigor quando do ajuizamento desta ação, não há a
possibilidade de obtenção de documento pela via cautelar,
tampouco em ação de obrigação de fazer Possibilidade, apenas,
de que a exibição de documento seja requerida em caráter
incidental, nos termos dos arts. 396 e seguintes Não é de boa
técnica,
no
entanto,
ajuizar
ação
cognitiva
pedindo,
incidentalmente, a exibição de documento Revela-se adequada a
utilização da ação de produção antecipada de prova, prevista nos
arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina, dentre outros fins,
a propiciar o prévio conhecimento de fatos que possam justificar
ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inciso III, do NCPC)
Embora, a princípio, tenha a autora interesse processual na
modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda,
isto é, se valha do instrumento adequado, pouco importando o
rótulo por ela atribuído à causa, não se verifica, na espécie,
interesse processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a
necessidade da tutela jurisdicional pleiteada Pretensão à exibição
de contrato que ensejou a negativação do nome da autora
Hipótese em que não houve, quando da formulação do pedido
administrativo, pagamento do custo do serviço, requisito
necessário para o ajuizamento da presente ação Inteligência de
Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Falta de interesse processual, na modalidade necessidade,
reconhecida Extinção da ação, sem resolução do mérito, mantida
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
extinção, sem resolução do mérito, proferida nos autos da
ação de exibição de documento.
Alega que teve seu nome negativado por uma
suposta dívida contraída junto à ré, porém não lhe foi
fornecido qualquer documento, nem mesmo quando solicitado na
esfera administrativa. Aduz ser admissível a propositura da
presente ação, vez que somente após a exibição do documento,
que é comum às partes, a autora decidirá o caminho a ser
trilhado. Afirma que o prévio conhecimento dos fatos pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027019-94.2019.8.26.0196 -Voto no
3
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Sustenta estar
presente o interesse processual. Assevera que tentou obter a
sua via do contrato extrajudicialmente, mas não logrou êxito.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença (fls. 81/87).
Contrarrazões da ré às fls. 91/104, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de exibição de documento,
movida por Natália Junqueira Serrano em face de Lojas
Riachuelo S/A, por meio da qual pretende a autora a exibição
do contrato no B37808754897 firmado junto à ré e que ensejou
a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 12/13).
Em primeira instância, a ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 17
e 485, inciso VI, do NCPC, ante a ausência de interesse
processual da autora, na modalidade adequação. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$5.000,00
fls. 06), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A priori, esclareça-se que a presente ação foi
proposta quando já em vigor o NCPC, sendo estas, portanto, as
normas aplicáveis ao caso concreto.
Esclareça-se, ainda, que o NCPC não mais prevê
a ação cautelar de exibição de documentos, e nele também não
há previsão de ação de obrigação de fazer.
Há, apenas, a possibilidade de que a exibição
de documento seja requerida em caráter incidental, nos termos
dos arts. 396 e seguintes do NCPC, correspondente ao art. 355
do CPC/1973.
Desrespeita
a
boa
técnica
processual,
entretanto, ajuizar ação cognitiva, como a revisional, por
exemplo, pedindo, incidentalmente, a exibição de documento.
Existindo interesse da autora no prévio exame
do documento supracitado, a fim de avaliar a conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027019-94.2019.8.26.0196 -Voto no
4
propositura de eventual ação em face da ré, o mais apropriado
é a utilização da ação de produção antecipada de prova,
prevista nos arts. 381 e seguintes do NCPC, e que se destina,
dentre outros fins, a propiciar o prévio conhecimento de
fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação
(art. 381, inciso III, do NCPC).
De se ressaltar, desde logo, que a produção
antecipada de prova é um procedimento que não admite, em
regra, nem defesa e nem recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário, nos termos do preceituado no §4o, do
art. 382, do NCPC.
Ausente, em regra, vencido, deflui-se que
descabe condenação em custas e honorários.
Contudo, embora, a princípio, tenha a autora
interesse
processual
na
modalidade
adequação
para
o
ajuizamento da presente demanda, isto é, se valha do
instrumento adequado, pouco importando o rótulo por ela
atribuído à causa, não se verifica, na espécie, interesse
processual na modalidade necessidade, ou seja, ausente a
necessidade da tutela jurisdicional aqui pleiteada.
Isto porque, em verdade, não preencheu a
autora os requisitos necessários para o ajuizamento desta
ação, nos termos do elencado pelo Colendo STJ, no Recurso
Especial
no
1349453/MS
(2002/0218955-5),
julgado
em
10/12/2014, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO
DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-
C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória
a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”.
Na hipótese, a autora sustenta a existência de
negativação de seu nome em decorrência de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027019-94.2019.8.26.0196 -Voto no
5
supostamente celebrado com a ré, mas que não recebeu cópia
deste, mesmo após prévia solicitação à apelada. Assim,
ajuizou a presente ação pleiteando a apresentação do referido
contrato pela ré.
A autora solicitou à apelada, de forma prévia
e administrativa, em seu próprio nome, cópia do contrato no
B37808754897, antes do ajuizamento da presente ação, conforme
documento de fls. 14 e aviso de recebimento de fls. 15, não
sendo atendida em prazo razoável, posto que, recebida a
notificação extrajudicial em 02/07/2019, a presente ação foi
distribuída em 13/08/2019.
Apesar disso, não demonstrou a autora, quando
da formulação do pedido administrativo, o pagamento do custo
do serviço, requisito necessário para o ajuizamento da
presente ação, estando, assim, em desacordo com o recurso
repetitivo acima transcrito.
A este respeito, veja-se entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos de
Agravo em Recurso Especial no. 967.265-MG (2016/0213919-7),
de relatoria da ilustre Ministra Laurita Vaz, julgado em 01
de fevereiro de 2017:
“No caso dos autos, na sentença apelada foi
reconhecida a carência de ação, ao fundamento de que
inexistente o interesse de agir, uma vez que não há prova de
recusa do fornecimento do documento reclamado pela parte
autora, ora apelante, nas vias administrativas. A parte
apelante diz que há e invoca os documentos de fls. 16/18,
consistentes em cópia de notificações e de AR's. Ocorre,
primeiramente, que a notificação de fl. 16 foi assinada por
advogado e indica, como endereço para entrega da cópia do
contrato, o do escritório. Ora, não há menção alguma, nem na
notificação, nem no AR, de que o advogado possua procuração
para requerer a exibição de documentos junto à instituição
ré, que não pode se ver compelida a entregar a terceiros
cópias de contratos celebrados com clientes seus. Em assim
sendo, não se pode ter como válida a notificação levada a
efeito. Não bastasse isso, a notificação em questão, segundo
os AR's de fls. 17/18, foi entregue no dia 24/06/2014,
enquanto que a presente ação foi proposta no dia 15/07/2014,
menos de 30 dias, portanto, depois da notificação. Ora, tal
lapso de tempo não é suficiente para caracterizar a recusa da
parte ré em exibir o contrato. Na verdade, a parte autora fez
uma notificação extrajudicial apenas para constar que a fez,
mas não concedeu à parte ré um mínimo de tempo suficiente
para que exibisse o documento em questão. Portanto, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027019-94.2019.8.26.0196 -Voto no
6
por isso, não se pode reconhecer que, no caso, tenha sido
feita
notificação administrativa prévia válida e, por
conseguinte, não se pode dizer que tenha restado configurada
a recusa em exibir o contrato. [...] Por fim, não fez a parte
apelante prova do pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
Assim, inexistindo, in casu, comprovação do
pagamento do custo do serviço, quando da formulação do pedido
administrativo, é patente a falta de interesse processual da
autora, na modalidade necessidade, nos termos do quanto
decidido no recurso repetitivo acima transcrito.
De rigor era, pois, a extinção da ação, sem
resolução do mérito, nos exatos termos do r. decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator